Tribunal: TJPA
Processo: 0003041-90.2020.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003041-90.2020.8.14.0039

RECORRENTE: WALTER SODRE DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos.

2. De acordo com a jurisprudência remansosa do STJ, a absolvição sumária por legítima defesa, somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória, hipótese não retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 22/05/2023 a 29/05/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
WALTER SODRE DE SOUSA
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas
que o pronunciou pela prática do crime capitulado
no art. 121, §2º, inciso II, do CP e art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II
, ambos do CP (homicídio majorado por motivo fútil e tentativa de homicídio majorado por motivo fútil).

Notícia a
exordial acusatória
que no dia 16 de abril de 2020, por volta das 3h00min, na zona rural do município de Paragominas, o denunciado utilizando-se de uma arma de fogo disparou contra às vítimas Sebastião Santana de Souza que veio a falecer e Oscar Santana de Souza que ficou gravemente ferido.

Colhe-se da dinâmica fática que no dia dos fatos estava ocorrendo uma festa na fazenda e o barulho estava incomodando o réu que foi até o local e pediu de forma grosseira que cessasse a festa, inclusive ameaçando os funcionários de demissão. A vítima, Oscar Santana, foi em direção ao denunciado e o empurrou, que lhe desferiu um soco. Em seguida, Sebastião Santana se meteu na briga e ameaçou o réu. Ato contínuo, o denunciado dirigiu-se até a residência e retornou para o evento com a arma de fogo em punho, efetuando disparos na direção das vítimas Sebastião, que veio a falecer, e Oscar que ficou gravemente ferido. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (cf.
https://bit.ly/3IdaI2j
).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais culminando com a prolação de sentença de pronúncia do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso II, do CP
, em relação à vítima Sebastião Santana de Souza,
e art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II
,
do CP,
em relação à vítima Oscar Santana de Souza (homicídio majorado por motivo fútil e tentativa de homicídio majorado por motivo fútil - cf.

https://bit.ly/3NNTLik
).

Inconformado com a decisão de pronúncia, o recorrente manejou o presente recurso objetivando, em razões recursais, a
absolvição sumária
, sob a alegação que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, aduzindo que foi agredido injustamente por uma das vítimas e repeliu a iminente agressão, ocorrendo apenas o excesso na repulsa (cf.
https://bit.ly/44DujSI
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (
https://bit.ly/3VIa16m
).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia, conforme previsão do art. 589 do CPP. (cf.
https://bit.ly/3B6znBw
).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida (cf.
https://bit.ly/3HQ1Q2q
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

Segundo dicção do art. 413 do CPP, o juiz, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pronunciará o acusado, consignando-se que segundo entendimento placitado no âmbito do STJ,
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Veja-se que o presente recurso tem por objetivo a
absolvição sumária
do recorrente, sob a alegação que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, aduzindo que foi agredido injustamente por uma das vítimas e repeliu a agressão injusta e iminente, na forma do art. 25 do CP.

Sob esse aspecto,
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que, pela documentação trazida à baila, restou demonstrado que a decisão recorrida baseou-se em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade
delitiva restou provada através do
Laudo Cadavérico
(cf.
https://bit.ly/3LL25wx
), que atestou que a vítima Sebastião Santana de Souza foi
atingido por um projétil de arma de fogo no crânio
, resultando em traumatismo encefálico grave, levando-o a morte, e pelo
Boletim Médico
referente à vítima Oscar Santana de Souza (cf.
https://bit.ly/42refl8
, pág. 13), que atestou ofensa à integridade física que resultou em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal colhida em juízo e na fase inquisitorial, não merecendo acolhida a tese de absolvição sumária por legítima defesa, diante da inexistência de prova inequívoca da excludente de ilicitude do crime.

No ponto, consigne-se que o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que “
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal"
(AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HPriFd
).

Não obstante, da análise do arcabouço probatório restou evidenciado que o recorrente, após a discussão com as vítimas, dirigiu-se à residência e retornou com a arma de fogo para o local do fato, o que, por si só, afasta a legítima defesa sustentada nas razões recursais e, por conseguinte, a absolvição sumária na forma prevista no art. 415 do CPP.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP, sendo a manutenção da sentença de pronúncia medida que se impõe, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto acerca da culpabilidade do recorrente.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/06/2023